Tribunal: STF
Processo: AI 90466
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. 1) RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL SUSCETIVEL DE CONSIDERAÇÃO. 2) INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO, NA JUSTIÇA ELEITORAL, POR MEIO DE TELEX. SUA MANIFESTAÇÃO
POR ESSE MEIO EXIGE: EXPEDIÇÃO POR INTERMEDIO DE ESTAÇÃO OFICIAL DA
ECT; ATESTAÇÃO DO RECONHECIMENTO, POR TABELIAO, DA FIRMA DO
SIGNATARIO; CHEGADA AO TRIBUNAL RECORRIDO DENTRO DO PRAZO DO
EXPEDIENTE OFICIAL DE SUA SECRETARIA.